Tribunal: TJES
Processo: 5002714-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002714-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO
AGRAVADO: ADILSON DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002714-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

AGRAVADOS:
ADILSON DE SOUZA E
WANDERSON SAMPAIO DOS SANTOS SOUZA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
agrava, por instrumento, da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz (Id nº 1284131) que, nos autos da ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, nº 0005909-31.2008.8.08.0006, ajuizada por
ADILSON DE SOUZA E WANDERSON SAMPAIO DOS SANTOS SOUZA
, determinou a realização de novos cálculos pela Contadoria do Juízo, “tendo por base o salário-mínimo, devendo ser aplicado os reajustes anuais do salário-mínimo”, devendo ainda incidir sobre os valores reajustados juros e correção monetária.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que
(1)
n
ão há que se falar em “reajustamento” do valor da pensão mensal, uma vez que inexiste tal previsão no comando judicial;
(2)
o valor do pensionamento a título de danos materiais foi indexado com base no salário mensal percebido pela vítima à época do óbito, a saber: R$ 259,88 (duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), tendo sido desconsiderada pela juíza sentenciante a possibilidade de indexação com base no salário mínimo nacional, o que se comprova tanto pela fundamentação da sentença, quanto pelo dispositivo da mesma;
(3)
inexiste, ainda, menção à incidência de juros sobre o valor da pensão mensal, de modo que, do silêncio da d. magistrada sentenciante não se presume a incidência de juros, sob pena de violar a coisa julgada.

Diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo à presente pretensão recursal.

Por meio da Decisão Id nº 1503183, indeferi o pleiteado efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo Juiz Singular, Id nº 1593719 e seguintes.

Contrarrazões de Id nº 1609810, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de setembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002714-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

AGRAVADOS:
ADILSON DE SOUZA E WANDERSON SAMPAIO DOS SANTOS SOUZA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
agrava, por instrumento, da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz (Id nº 1284131) que, nos autos da ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, nº 0005909-31.2008.8.08.0006, ajuizada por
ADILSON DE SOUZA E WANDERSON SAMPAIO DOS SANTOS SOUZA
, determinou a realização de novos cálculos pela Contadoria do Juízo, “tendo por base o salário-mínimo, devendo ser aplicado os reajustes anuais do salário-mínimo”, devendo ainda incidir sobre os valores reajustados juros e correção monetária.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que
(1)
n
ão há que se falar em “reajustamento” do valor da pensão mensal, uma vez que inexiste tal previsão no comando judicial;
(2)
o valor do pensionamento a título de danos materiais foi indexado com base no salário mensal percebido pela vítima à época do óbito, a saber: R$ 259,88 (duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), tendo sido desconsiderada pela juíza sentenciante a possibilidade de indexação com base no salário mínimo nacional, o que se comprova tanto pela fundamentação da sentença, quanto pelo dispositivo da mesma;
(3)
inexiste, ainda, menção à incidência de juros sobre o valor da pensão mensal, de modo que, do silêncio da magistrada sentenciante não se presume a incidência de juros, sob pena de violar a coisa julgada.

Pois bem.

Conforme se depreende do presente instrumento, ADILSON DE SOUZA E
WANDERSON SAMPAIO DOS SANTOS SOUZA
, ora agravados, ajuizaram ação de indenização por dano material e moral em face da
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO, ora agravante, em razão do falecimento de Wanderleia Sampaio dos Santos Souza, decorrente de defeito na prestação dos serviços e negligência dos prepostos do referido hospital.

Reconhecida a responsabilidade civil do hospital requerido pelo evento danoso, ora agravante, a magistrada singular proferiu sentença (Id nº 1284119), por meio da qual julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais
para condená-lo
a pagar:
a)
pensão mensal no valor de R$ 173,25 (cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), sendo 50% deste valor para cada autor; quando o autor WANDERSON SAMPAIO DE SOUZA completar 25 anos, o viúvo receberá 100% do valor da condenação, até que se alcance seu termo ad quem, qual seja: a data em que a de cujus atingiria os 65 anos ou quando o 1º autor contrair novas núpcias ou união estável;
b)
indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

Certificado o trânsito em julgado, os agravados requereram o cumprimento de sentença e após apresentação de cálculo pelo contador do juízo, apresentaram impugnação especificamente quanto à base de cálculo da pensão mensal fixada pela magistrada
a quo
e o respectivo reajuste.

A decisão recorrida (Id nº
1284131
), acolheu a referida manifestação, consignando que “
apesar de não constar no dispositivo da sentença que a base de cálculo é sobre o salário-mínimo, verifico que no corpo da sentença,
mais precisamente às fls. 444/452, fixa o salário da vítima como base de cálculo, sendo que a mesma recebia um salário-mínimo na CTPS, desde a data do evento fatal, até a data que a vítima completaria 65 anos. Desta forma, remeta-se novamente os autos à contadoria do Juízo para proceder novo cálculo tendo por base o salário-mínimo, devendo ser aplicado os reajustes anuais do salário-mínimo. Após, as alterações anuais da base cálculo, deve-se incidir juros e correção monetária conforme dispositivo da sentença (fls. 458)
”.

Em que pese a irresignação recursal, tenho por acertada a decisão ora atacada.

Isto porque, extrai-se dos autos a existência de elementos que infirmam a conclusão alcançada pela juíza
a quo
.

Consoante narrativa autoral (Id nº 1284111 – fl. 09), Wanderleia Sampaio dos Santos Souza, esposa e mãe dos requerentes/agravados recebia o valor mensal de um salário mínimo.

Tal fato é corroborado pela cópia da respectiva CTPS (Id nº 1284112 – fls. 06/07), do qual se depreende que a remuneração auferida pela
de cujus
era equivalente a R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos), que corresponde ao valor do salário mínimo por hora trabalhada, acrescido do percentual de 5,5% previsto na Convenção Coletiva dos Sindicomerciários, conforme esclarecido nas contrarrazões ao presente recurso (Id nº 1609811).

Outrossim, a sentença consigna expressamente que:

“
Consta na exordial que a vítima recebia um salário mínimo mensalmente
.

A cópia da CTPS da vítima, juntada à fl. 20, comprova que a vítima tinha vínculo empregatício com a empresa Shirley Barbosa Santos Chumbinho Copiadora – ME, desde 01/02/2008, percebendo a quantia de R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos) por hora.

Às fls. 208 consta documento da previdência social onde se verifica que a média de rendimento mensal da vítima era de R$ 259,88 (duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

Assim, pelas provas produzidas, o valor da pensão será de R$ 173,25 (cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), que corresponde à 2/3 da remuneração percebida pela vítima, conforme documento de fl. 208.”

Correto, portanto, o parâmetro (base de cálculo) fixado pela decisão recorrida para reajustamento do valor da pensão mensal.

Melhor sorte não assiste ao agravante quanto à alegação de que
inexiste menção à incidência de juros sobre o valor da pensão mensal, de modo que, do silêncio da magistrada sentenciante não se presume a incidência de juros, sob pena de violar a coisa julgada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício
, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
”. (EDcl no AgInt no AREsp 1314880/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019).

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002714-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

AGRAVADOS:
ADILSON DE SOUZA E WANDERSON SAMPAIO DOS SANTOS SOUZA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PENSÃO MENSAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO MÍNIMO – CONFORME REMUNERAÇÃO CONSTANTE DA CTPS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Correto o parâmetro (base de cálculo) fixado pela decisão recorrida para reajustamento do valor da pensão mensal estabelecida na sentença objeto do cumprimento de sentença, considerando que colhe-se da
cópia da CTPS da vítima que a remuneração auferida à época do evento danoso era equivalente a R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos), que corresponde ao valor do salário mínimo por hora trabalhada, acrescido do percentual de 5,5% previsto na Convenção Coletiva dos Sindicomerciários.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
”. (EDcl no AgInt no AREsp 1314880/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019).

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.